Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-67.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-67.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDESIO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 008.285.911-64 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - NULIDADE CONTRATUAL - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iii) determinar o cabimento da repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência do dever de informação clara e adequada e da proteção contra práticas abusivas.

4 - Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar apenas telas sistêmicas e termo de adesão genérico e sem assinatura válida.

5 - A ausência de manifestação inequívoca de vontade, com inexistência de assinatura física ou digital certificada, fragiliza a prova da contratação e impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

6 - Declarada a nulidade contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor tornam-se indevidos, atraindo as consequências reparatórias correspondentes.

7 - O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), por afetar diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor, dispensando prova do prejuízo concreto.

8 - O valor da indenização fixado na origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9 - A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé subjetiva.

10 - A realização de descontos com base em contrato cuja validade não foi minimamente comprovada não configura engano justificável, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não comprova manifestação válida e inequívoca de vontade do consumidor.

2 - Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido, passível de indenização.

3 - A cobrança indevida fundada em falha grave na prestação do serviço autoriza a restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
EDESIO CORREA DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O dispositivo sentencial declarou a inexistência do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 2.860,74 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em suas razões recursais (id. 327963885), o banco apelante sustenta a plena regularidade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e que o consumidor teve ciência de todos os seus termos.

Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, pleiteando seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Por fim, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, defendendo a ausência de má-fé de sua parte, o que autorizaria, no máximo, a devolução na forma simples.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (id. 327963888), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a configuração do dano moral indenizável e o cabimento da repetição de indébito em dobro.

A controvérsia deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o dever de informação clara e adequada e a proteção contra práticas abusivas são pilares que norteiam a análise do negócio jurídico.

O banco apelante, ao defender a regularidade da operação, atraiu para si o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o apelado anuiu com a contratação de um cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional, como alegado na inicial.

Contudo, a instituição financeira não logrou êxito em seu encargo probatório.

Os documentos juntados à contestação, consistentes em telas sistêmicas e um termo de adesão genérico e apócrifo, são insuficientes para demonstrar o consentimento livre e informado do consumidor.

A ausência de assinatura, seja ela física ou digital certificada, que garanta a autoria e a integridade do aceite, torna a prova da contratação extremamente frágil, como bem apontou o magistrado sentenciante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DIVERGÊNCIA NOS DADOS CADASTRAIS E REUTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS DIGITAIS POR DIFERENTES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL E SEM METADADOS DE SEGURANÇA DIGITAL (IP, GEOLOCALIZAÇÃO, HASH). TED NÃO COMPROVA USO CONSCIENTE DO CARTÃO. FRAUDE DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento:

"
1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado sem manifestação válida e inequívoca de vontade, especialmente quando baseada apenas em selfie e documentos digitalizados, sem certificação ICP-Brasil nem metadados de segurança
.

2. A reutilização de documentos pessoais por múltiplas instituições financeiras sem consentimento indica violação à LGPD e fraude documental.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido e ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC."

(TJMT, RAC 1001323-19.2024.8.11.0028, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 15/10/2025).

Uma vez declarada a nulidade do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado tornam-se indevidos, e as consequências jurídicas daí decorrentes são a reparação dos danos e a restituição dos valores.

Assim, no que tange ao dano moral, este se configura na modalidade in re ipsa, ou seja, é presumido e independe da prova do efetivo prejuízo psicológico.

A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria torna sua privação, ainda que parcial, um fato grave que extrapola o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade e a subsistência do consumidor.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.

5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro.

2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização. ”

(TJMT, RAC 1000966-98.2023.8.11.0052, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 12/11/2024).

O valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

Quanto à repetição do indébito
, a condenação à devolução em dobro também deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), estabeleceu que a restituição em dobro do valor pago indevidamente pelo consumidor prescinde da demonstração de má-fé subjetiva (dolo), sendo suficiente que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a realização de descontos com base em um contrato cuja validade não se pôde comprovar minimamente configura uma falha grave na prestação do serviço e uma conduta que viola o princípio da boa-fé, que impõe deveres de cuidado, segurança e transparência.

A cobrança, portanto, não se baseou em engano justificável, o que impõe a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026